Tribunal: TJDFT
Processo: 0743469-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0743469-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXSANDRO MIRANDA DIAS IMPETRANTE: ADRIEL DE SOUZA MADEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por ADRIEL DE SOUZA MADEIRA em favor de ALEXSANDRO MIRANDA DIAS, preso preventivamente no âmbito do Processo Penal no 0738619-17.2022.8.07.0001, que tramita perante a Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O Impetrante reporta que o Paciente se encontra preso desde o dia 12/10/2022 e que o pedido de revogação da prisão preventiva foi rejeitado por meio da decisão de ID Num. 143491078, promovendo o Julgador, no mesmo ato judicial, o recebimento da denúncia em que lhe é imputada a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Aduz que o Julgador não analisou os argumentos defensivos e proferiu decisão genérica Tece considerações de ordem conceitual e teórica sobre o habeas corpus para defender que, na espécie, volta-se a confrontar a negativa pelo Julgador de primeira instância do direito do paciente a responder ao processo em liberdade, amoldando-se ao previsto no artigo 648, I, CPP, de forma a sanar ilegalidade e abuso à liberdade, pois inexiste justa causa para fundamentar a prisão diante da “completa inexistência de provas e requisitos legais para a segregação cautelar do acusado” (Num. 42452428 - Pág. 9). Assim, pondera inexistir fumaça de cometimento do delito pelo Paciente. Nesse sentido, afirma que a “defesa teve contato com o verdadeiro proprietário da droga e o proprietário aceitou gravar um vídeo assumindo que a droga era sua e que Alexsandro foi preso injustamente” (Num. 42452428 - Pág. 9). Acrescenta que “a defesa teve contato com uma testemunha ocular dos fatos que narra versão completamente diferente da apresentada pelos policiais, demonstrando que os policiais mentiram em suas versões, segundo a testemunha. É importante apontar ao magistrado que não foi possível que o irmão de Alexsandro e a testemunha ocular fossem ouvidas perante a autoridade policial, tendo em vista que a autoridade policial relatou o inquérito policial no mesmo dia da prisão” (Num. 42452428 - Pág. 10). Pontua que, “diante das gravações que seguem em anexo, fato novo surgiu apto a revogar a prisão preventiva do acusado” (Num. 42452428 - Pág. 11). Defende a concessão de pedido antecipado, afirmando que “o caso em tela constitui, à vista desarmada e sem maior indagação, notório e incontestável constrangimento ilegal, passivo da concessão de ordem liminar, para que cesse de imediato a coação de que é vítima o paciente” (Num. 42452428 - Pág. 12). No mérito, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, revogando-se a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente. É o breve relatório. Decido. Ao que se extrai dos autos, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente ALEXSANDRO MIRANDA DIAS (Num. 143491078). A despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que ainda permanecem hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, a qual resultou, consigne-se, da conversão de prisão em flagrante, precedida, por sua vez, pela identificação por Policiais Militares, após receberem denúncia sobre tráfico de drogas, de que o ora Paciente encontrava-se “segurando um saco de pó branco e conversando com outra pessoa. Diante de comportamento objetivamente atípico, que gerou fundada suspeita sobre estar na posse de objetos ilícitos, foi dada ordem de parada. Um deles fugiu, mas os policiais foram atrás do denunciado. Este também tentou fugir e voltou para o beco. Dispensou o saco de pó branco e entrou num barraco. Ato contínuo, os policias foram até o barraco, momento em que, pela janela do local, conseguiram visualizar três balanças de precisão em cima de uma bancada, além de caixa com pacotes de cocaína, todos apreendidos. O saco com pó branco dispensado pelo denunciado, posteriormente identificado como cocaína, foi localizado. Também foi encontrada porção grande de maconha e várias embalagens para acondicionamento de substância entorpecente. Além disso, foram apreendidas facas, colheres, peneira, balde e bacia, todos com resquícios de droga” (Num. 143491078 - Pág. 1/2). Dessa forma, vídeo gravado posteriormente por parente do Paciente, em que assume a responsabilidade pela prática do crime em debate, não se presta a desnaturar a realidade acerca da dinâmica dos fatos trazidos pelos Policiais Militares que realizaram a prisão em flagrante do Denunciado após identificarem que portava e acondicionava drogas para difusão ilícita. Dessa forma, a alegação ora reposta pelo Impetrante haverá de ser objeto de exame exauriente após o desfecho da instrução criminal juntamente a apreciação de todos os elementos que sua conclusão permitirem apurar. Destaco, por pertinente, trecho da decisão em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela Juíza de Direito, a indicar os indícios de reiteração do ímpeto delitivo pelo Paciente: “além de o autuado ostentar condenações recentes por receptação e tráfico de drogas ilícitas (esta ainda não transitada), a quantidade de entorpecentes apreendida (quase 10 kg de cocaína e 872,44g de maconha), além de balanças de precisão e demais petrechos relacionados à traficância, está a indiciar o profissionalismo com que o autuado em tese exerce a conduta ilícita e evidenciam a gravidade em concreto dos fatos em análise” (Num. 139591938 - Pág. 2). Nesse contexto, sobressai o risco de reiteração delitiva a indicar ser desaconselhável a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Indubitável, por conseguinte, no contexto dos fatos, a identificação da permanência das condições que fundamentaram a decretação da prisão preventiva, sobretudo do risco à incolumidade pública decorrente da ação delitiva do Paciente frente ao meio social, a qual deve ser refreada e não se mostra passível de enfrentamento adequado mediante uso de medidas alternativas à prisão. Há elementos indicativos, portanto, da periculosidade social do Paciente, com possibilidade de incorrer em reiteração criminosa, a induzir que deva ser assegurada a proteção da ordem pública. Diante de tais elementos, tenho que subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), de forma que se afigura descabida a pretensão de revogação da prisão cautelar. Por todo o exposto, tenho que o Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz na origem, de modo que não há que se falar que está ausente a demonstração concreta dos requisitos que ensejaram a privação cautelar de liberdade. Como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública por meio da medida cautelar combatida. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 27 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial